Tribunal: TJSP
Processo: 1020280-06.2022.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
VOTO No 38344

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de mútuo.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Cláusula de vencimento antecipado da dívida que deve ser entendida como faculdade do credor. Início da contagem do prazo prescricional que se dá a partir do vencimento da dívida que ocorreu em 31.05.2017. Execução ajuizada em 19.12.2017, portanto, dentro do

Ementa:
VOTO No 38344

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Contrato de mútuo.

PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Prazo quinquenal (art. 206, § 5o, I, do Código Civil). Cláusula de vencimento antecipado da dívida que deve ser entendida como faculdade do credor. Início da contagem do prazo prescricional que se dá a partir do vencimento da dívida que ocorreu em 31.05.2017. Execução ajuizada em 19.12.2017, portanto, dentro do prazo prescricional. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal. Honorários advocatícios de sucumbência. Os honorários fixados em 15% sobre o valor da execução, observado o disposto no art. 827, caput e § 2o, do CPC. Sentença mantida.

Recurso não provido.